Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-79.2011.8.11.0098
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000967-79.2011.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Juarez Francisco dos Santos (RECORRENTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), GERALDO PILATI ALBA - CPF: 473.246.359-20 (VÍTIMA), Edssoir Carli Teixeira (VÍTIMA), EDSSOIR CARLI TEIXEIRA (VÍTIMA), JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 581.837.951-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EMPRESTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso interposto pelo
acusado contra decisão

que o pronunciou

por duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2o,
i
ncs
.
I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CP). Sustenta ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a suficiência de indícios para
a

pronúncia do recorrente e a validade da prova emprestada utilizada na decisão.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Elementos probatórios como declarações das vítimas, laudos periciais e prova emprestada regularmente incorporada aos autos corroboram a imputação.

4. A prova emprestada foi incluída com observância ao contraditório e à ampla defesa, possuindo plena validade jurídica, conforme pacificado pela jurisprudência nacional.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não demandando
certeza absoluta
.

2. A prova emprestada, quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, possui validade e eficácia probatória.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII; CP, art. 121, § 2o,
incs
. I e IV; CPP, art. 413, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.03.2018; TJ-MT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JUAREZ
FRANCISCO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO
PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS
em face da r. decisão
proferida pelo d. Juízo
da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
/MT
que,

n
os autos d
a
ação penal n.o
0000967-79.2011.8.11.0098
,
pronunci
o
u

o ora recorrente

pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no

art. 121, §2o, inc.
I e
IV, c/c art
.
14, inc
.
II, todos do

CP

(por duas vezes)
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com
razões recursais
registradas
no ID
237358161
,

a i. defesa técnica
pugna pela reforma da decisão, a fim de
impronunciar
o acusado, asseverando
, em síntese,
que o caderno processual não reúne indícios suficientes de autoria em seu desfavor
.

A
s contra
rrazões
ministeriais são
vistas
no ID
237358164
, as quais
pugna
m

p
el
a rejeição das preliminares e, no mérito, pel
o des
provimento do

recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a q
uo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID

237358167
.

Instada a se manifestar, a i
.
Procuradoria-Geral de Justiça, po
r meio do parecer anexado
no ID
248333150
,
a
opinou pelo

desprovimento

do
recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo (ID 237358162)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

A exordial acusatória narra que,
no dia 21 de julho de 2011, por volta das 06h30min, no interior da

F
azenda Nova Bom Jesus - zona rural do município de Porto Esperidião/MT,
JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS
, vulgo

"NEGO VELHO" ou "NEGÃO", em conjunto com terceira pessoa, imbuído de
animus necandi
decorrente de motivo torpe

e utilizando-se do emprego de emboscada (tornando impossível a defesa das vítimas), de posse de armas de fogo
,

tentou matar
Geraldo Pilati Alba
e
Edssoir
Carli Teixeira
, somente não consumando os crimes por circunstâncias

alheia
s
à vontade dos executores/partícipes, porquanto
os ofendidos
conseguiram fugir do local antes de serem
atingidos

pelos dispa
ros.

Conforme restou apurado, o increpado, juntamente com outros agentes,
perpetraram
ações na região com o intuito de invadir terras e comercializá-las ilegalmente,
repartindo o valor da venda, para tanto utilizando-se de expedientes ameaçadores e violentos,
sendo

certo que uma das áreas visadas era justamente a Fazenda Nova Bom Jesus
.

No dia dos fatos,
as vítimas trafegavam no veículo Fiat Uno, placas A/-IA 7021,
em direção ao curral da
aludida

propriedade rural, quando foram surpreendidas por diversos disparos de arma de fogo, efetuados pelo
acusado
e
Uelton
Dione Domingos de Oliveira
(falecido), que estavam escondidos aguardando a passagem dos ofendidos.

A
pesar dos vários disparos, o veículo foi atingido por somente um
destes
, visto que as vítimas empreenderam fuga rapidamente do local, indo até
a
base do GEFRON comunicar o fato delituoso sofrido. Destarte, apurou-se

que, além de perpetrar o delito supramencionado, o denunciado, como forma de intimidação, pichou duas porteiras da propriedade, desenhando várias cruzes e escrevendo a seguinte frase: "
cascavel e
pitú
Grileiros
".

Realizada a instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, e, depois de finda, o recorrente
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do crime previsto no
art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, todos do CP
(por duas vezes)
.

Do pleito pela impronúncia:

À vista do relatado, conquanto a defesa técnica do réu argumente ficta
ausência de provas bastantes para atribuir a autoria
do ilícito
sub judice
ao recorrente
JUAREZ
,
cumpre destacar,
que

em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CP
P
.

Dessa feita, o rito bifásico, aplicável aos os crimes dolosos contra a vida, tem início com a instrução preliminar ou
judicium
accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

In
casu
, a
materialidade
do delito sequer foi objeto do recurso e encontra-se
demonstrada
no

Boletim de Ocorrência 2011.280571; Termo de Declarações das vítimas; Laudo Pericial 02.04.05.0760/2011, realizado no veículo atingido por projétil; Relatório Final,

além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

Quanto à
autoria
, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes atribuindo-a ao
ora recorrente
, restando
inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, a não ser a pronúncia
.

A propósito,
cumpre registrar que não há qualquer nulidade ou prejuízo na utilização, como prova emprestada, do depoimento
advindo de outro procedimento criminal,
prestado por
Rosimari Monteiro Pires
, que, à época dos fatos, era esposa de
Uelton
, apontado como um dos autores do crime, ao lado do réu
JUAREZ
. Tal entendimento decorre da plena admissibilidade da prova emprestada no ordenamento jurídico pátrio, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais foram integralmente respeitados na hipótese em apreço.

O instituto da prova emprestada tem fundamento no princípio da busca da verdade real, que orienta o processo penal e autoriza o aproveitamento de elementos probatórios oriundos de outra relação processual, desde que atendidos os requisitos formais de sua validade. No presente caso, o depoimento da informante
, colhido
em sede de produ
çã
o antecipada de provas
atreladas
à ação penal
no
1292-20.2012.811.0098
,
foi corretamente incluído nos autos a título de prova documental, após autorização judicial expressa para o seu translado na fase
investigativa

do aludido processo-crime

(
ID 2373
57679, pág. 66 e 77
).

A sua juntada, portanto, obedeceu aos ditames legais e constitucionais, permitindo às partes pleno acesso ao conteúdo probatório
,
desde a fase inicial do processo
,
e assegurando-lhes a possibilidade de manifestação e impugnação, em atenção ao contraditório e à ampla defesa
.

Destaca-se que o depoimento de
Rosimari Monteiro Pires
, colhido naquele processo, revelou-se de inquestionável relevância para a apuração dos fatos em análise, pois a informante não apenas fez menção à infração penal ora investigada, como também detalhou o papel desempenhado por
Uelton
e
JUAREZ
na execução do delito.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prova emprestada, quando regularmente incorporada ao processo de destino e submetida ao crivo do contraditório, possui plena validade e eficácia, podendo ser considerada na formação do convencimento judicial. No caso em tela, a referida prova foi devidamente valorada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, de modo a garantir uma apreciação ampla e integrada do acervo fático-probatório.

Outrossim, deve-se ressaltar que ficou demonstrado o respeito ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, tanto nos autos da ação
penal
na qual se originou
, quanto neste procedimento criminal, já que a defesa teve pleno aces
so aos elementos probatórios, refutando-os, inclusive, em várias oportunidades, a evidenciar que inexiste
evidente prejuízo suportado pela defesa do réu.

Além disso, como ressaltado pelo d. magistrado
a quo
na decisão de pronúncia, o compartilhamento das provas extraídas

se deu a partir de autorização judicial devidamente fundamentada, o que esvazia também qualquer hipótese de ilegalidade no compartilhamento; ao que se alia a constatação de que não consistem nos únicos elementos de convicção que fundaram a pronúncia do recorrente, como será exposto nas linhas seguintes.

N
esse sentido:

“
(...)

Banda outra, nos termos do artigo 231 do CPP, autoriza-se a juntada imediata de quaisquer documentos no processo penal, desde que, obviamente, seja garantido ao
ex
adverso o exercício do contraditório, o que foi devidamente observado na instância a quo
. Ademais, no âmbito do processo penal, em homenagem ao princípio pás de
nullité

sans

grief
, consagrado pelo legislador no artigo 563 do CPP, não deve ser declarada a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. [...] 5. Recurso não provido.”
(
TJMG
- Apelação Criminal 1.0000.22.131666-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo
Brum ,
4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022) – destaquei.

Com efeito,
muito embora o réu tenha apresentado vers
ão
que afasta de si qualquer conduta comprometedora,
alegando que desconhece as vítimas e que nunca esteve na fazenda apontada como local do crime e alvo da disputa de terras,
ao fim e ao cabo
, sua negativa
é refutada
pelas declarações apresentadas
p
ela vítima
Geraldo Pilati Alba
, e

pelas demai
s

elementos probatório colhidos

ao longo da
instrução, inclusive pela citada prova emprestada e
pelas testemunhas
ouvidas em juízo
, máxime em se tratando de agentes públicos que atuaram na elucidação do ocorrido.

Especificamente sobre o
s
ilícito
s
,
em acréscimo ao já
ponderado na r. decisão de pronúncia, cumpre destacar a narrativa
do ofendido
Geraldo Pilati Alba

contando
que, dias antes, sua propriedade havia sido incendiada, destruindo sua casa, barracões e tratores
e no dia
do atentado
contra sua vida
, estava tentando retomar parte das atividades no local,
na companhia de seu compadre,
quando desceram de carro até um curral próximo ao rio.

Enquanto estavam na área,
JUAREZ
, a uma distância de
aproximadamente 150 a 200 metros, atirou contra o veículo com uma arma calibre 22, atingindo o carro, mas sem conseguir ferir
Geraldo
, que conseguiu fugir. Ele descreveu que estava em estado de alerta, o que contribuiu para evitar um desfecho pior.

Geraldo
também afirmou que
JUAREZ

liderava as ações do grupo
violento que tentava invadir propriedades na região
,
sendo frequentemente acompanhado por

Uelton
.
Além disso, m
encionou que, no dia do ataque,
o acusado
parecia estar premeditadamente aguardando sua chegada
, como se já estivesse acompanhando
de perto suas
ações.

Corroborando com as declarações da vítima, a testemunha compromissada
Yvert
Kury
Aguero
, Policial do
Grupo Especial de Fronteira (
Gefron
)
contou que o ofendido procurou a base policial relatando que teria sido alvo de uma tentativa de homicídio, decorrente de uma tentativa de invasão na sua fazenda. Recordou-se das marcar de tiros no carro do ofendido, bem assim confirmou
o
intens
o conflito que paira sobre a região que nas palavras da testemunha diz se “
alvo de grileiros
”

(ID
237358158
)
.

Tais narrativas coadunam-se perfeitamente com as declarações prestadas pela informante
Rosimari

Monteiro Pires
, companheira de
Uelton
, possível comparsa de
JUAREZ
,
angariada
nestes autos à título de prova emprestada
oriundas da
ação penal
no 1292-20.2012.811.0098
.

A
inda na fase inquisitorial
naqueles autos
,
Rosimari

relatou que tanto
Uelton
quanto o recorrente
JUAREZ
integravam um bando criminoso que operava na região da Vila Cardoso, participando de um esquema de
“
grilagem de terras
”
. Em
sua narrativa
, a informante descreveu detalhadamente o modo de atuação do grupo,
destacando
que havia uma pessoa residente
no distrito de
Vila Cardoso que informava ao bando os momentos em que
“
o velho
”
, possivelmente
em referência à vítima
Geraldo
,
estava presente na fazenda.

Quando ouvida
perante a autoridade judici
á
ria

(mídias
anexas ao ID
237357683
ao
237358150
)

Rosimari
reafirmou
, de forma consistente,

que o réu
JUAREZ

e seu falecido esposo
Uelton
foram os responsáveis pela tentativa de homicídio contra
Geraldo e
Edssoir
. Segundo o relato, o crime foi cometido mediante diversos disparos de arma de fogo contra o veículo das vítimas, em razão de um conflito derivado da tentativa de “grilagem” da propriedade pertencente a
Geraldo
.

Durante seu depoimento em juízo,
Rosimari
confirmou que os responsáveis por depredar a propriedade de
Geraldo
, em um evento anterior,
também
foram
JUAREZ
,
Uelton
e outros comparsas, os quais agiram reiteradamente na ocupação ilícita do imóvel. Além disso, descreveu que
Uelton
portava, com frequência, uma pistola 9mm, arma que ele próprio teria mencionado à informante.

Quanto à participação direta de
JUAREZ
, a informante destacou o
medo
que sua figura gerava na região de Nova Lacerda, descrevendo-o como amplamente temido pela comunidade local, incluindo os proprietários rurais. Relatou, ainda, que
JUAREZ

esteve na fazenda de
Geraldo
em duas ocasiões específicas, sendo uma delas acompanhando
Uelton
, quando, segundo seu testemunho, ambos dispararam contra o carro das vítimas. A informante foi categórica ao afirmar que
JUAREZ

e
Uelton
foram os autores dos disparos, corroborando os elementos probatórios que atribuem a eles a responsabilidade pelos atos criminosos.

Além disso, q
uando questionada sobre eventuais ameaças realizadas pelo grupo, como as pinturas intimidatórias na propriedade,
Rosimari
também atribuiu a autoria dessas ações aos mesmos indivíduos, evidenciando o contexto de intimidação e violência sistematicamente empregado pelo bando.

Nessa ordem de ideias, a
contrário
sensu
do proposto pela i. defesa técnica,
conclui-se que

há substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri
, havendo
indicativos de autoria que pesam em
seu
desfavor, à vista
elementos de convicção expostos
que apontam para a

possível
participação do acusado
em
um grupo criminoso especializado em grilagem de terras, cujo objetivo era apropriar-se ilegalmente da propriedade pertencente à vítima

Geraldo
.

E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
; incumbindo ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa do acusado, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que n
ão se está a afirmar a culpa do recorrente
, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
,
indicativos de que talvez seja

um do
s autores dos crimes de
tentativa de
homicídio
em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria
destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro
societate
,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito
, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex
vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“
[...] Apresentando-se
prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS

mantendo
incólume

a r. decisão proferida
pelo d.
Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
/MT, nos autos da ação penal n.o

0000967-79.2011.8.11.0098 - Cód. 31471
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024